Tribunal: TJBA
Processo: 8034776-40.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8034776-40.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

REQUERENTE: JOSEFA ALVES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FABRICIO DO VALE BARRETTO

REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

Impugnação a cumprimento individual de sentença mandamental coletiva. Obrigação de fazer e de pagar. Direito ao recebimento do piso nacional do magistério.
Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. Desnecessidade de filiação à associação - AFPEB - para a execução da segurança. Título exequendo que expressamente prevê o direito para todos os membros da categoria e não somente para os associados. Ademais, a paridade vencimental, nos termos da EC nº 41/2003, restou comprovada nos autos. MÉRITO. Implementação do piso salarial do magistério sobre o vencimento básico. Entendimento expresso da ADI 4.167 no sentido de que corresponde ao básico e não ao total da remuneração. Repercussão sobre a VPNI (Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável) que não deve ser discutida nestes autos, haja vista que se trata de cumprimento de sentença coletiva mandamental transitada em julgado. Quanto à obrigação de fazer, c
ondena-se o Estado da Bahia a proceder à adequação do piso básico da exequente ao piso nacional do magistério, aplicando a consequente atualização dos demais valores que o tenham como base de cálculo, no prazo de máximo de 30 (trinta) dias.

No que tange à obrigação de pagar, tendo em vista a data da impetração do mandado de segurança coletivo (17/08/2019), deve ser computada de forma proporcional, nos cálculos da execução, a parcela de agosto/2019, considerando-se o valor do piso referente a 13 dias, bem como o décimo terceiro salário, equivalente a 4/12 avos; o pagamento devido das parcelas que venceram a partir da impetração, deve ocorrer com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros no percentual da caderneta de poupança até 08/12/2021; e, a partir de 09/12/2021, na forma do artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021. Haja vista a sucumbência mínima da exequente, nos termos do art. 85, §§ 1º, 2º, 3º e 7º, do Código de Processo Civil, fixa-se honorários advocatícios em desfavor do executado, ora impugnante, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico. Impugnação parcialmente acolhida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº
8034776-40.2021.8.05.0000,
em que figura como impugnante, o
ESTADO DA BAHIA
e,
como impugnada,
JOSEFA ALVES DE OLIVEIRA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO

em julgar parcialmente procedente a Impugnação, nos termos do voto do Relator.